Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Manoel Fonseca Sobrinho, ora agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação no 0713076-53.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de desbloqueio liminar do cartão de Passe Livre Especial. O agravante alega violação a direitos fundamentais da pessoa com deficiência, necessidade de deslocamento para consultas e terapias e culpa concorrente da Administração por falha no sistema de bloqueio automático. Busca, liminarmente, o restabelecimento imediato do cartão. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. I. Admissibilidade O agravante encontra-se regularmente assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, razão pela qual defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. II. Fundamentação Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo se demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada baseou-se em informações extraídas do Sistema de Bilhetagem Automática, do Relatório de Trilha de Auditoria, dos dados técnicos fornecidos pela SEMOB/DF, todos indicando uso indevido do cartão, não limitado ao excesso de viagens diárias. Há registros de utilização por terceiros e possível cessão indevida do benefício — hipóteses que não decorrem de falhas sistêmicas, mas de condutas imputadas diretamente ao beneficiário. O agravante foi notificado, não apresentou defesa prévia e, posteriormente, interpôs recurso administrativo, julgado e indeferido. Assim, não há, a priori, nulidade formal que autorize o restabelecimento imediato do passe. Embora a alegação de dificuldade de deslocamento e vulnerabilidade da pessoa com deficiência seja relevante, o direito ao Passe Livre é condicionado à utilização regular do benefício. A jurisprudência do TJDFT é sólida no sentido de que constatadas irregularidades e respeitado o devido processo legal administrativo, o bloqueio é legítimo, devendo eventuais discussões acerca da gradação da penalidade serem resolvidas após instrução mínima. O desbloqueio imediato do cartão, antes de contraditório mínimo em 2o grau, demandaria: revisão liminar do processo administrativo; ré-valoração detalhada de provas técnicas; afastamento prematuro da presunção de legitimidade do ato administrativo. Tais medidas excedem os limites da tutela recursal, cuja intervenção deve ser excepcionalíssima quando se trata de matéria administrativa sancionatória. III. Dispositivo Diante da ausência de probabilidade do direito em cognição imediata e considerando que a decisão agravada se encontra coerente, fundamentada e alinhada à legislação aplicável, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Intime se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador